Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. ADIMPLEMENTO DAS FATURAS CONTEMPORÂNEAS. NÃO COMPROVADAS. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 172, I, § 2o, RESOLUÇÃO ANEEL no 414/2010. DECISÃO MANTIDA.

1.Verificada a inovação recursal ao enfrentar o tema à luz da Lei n. 6.657/2020, não pode o recurso ser conhecido, nesse ponto, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha se manifestado pela ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, estando a usuária dos serviços inadimplente com faturas atuais e pretéritas e, não havendo comprovado a ausência de notificação prévia da interrupção do fornecimento, a suspensão da prestação do serviço mostra-se legítima.

3. No caso, a matéria carece de dilação probatória assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto ausente prova inequívoca de vício na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido.